Tribunal: STF
Processo: RE 1456813
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul que, na parte que interessa, decidiu pela consideração do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, § 5°, e 201, caput e § 14, da CF. Sustenta, em essência, que o acórdão recorrido, “ao decidir que o aviso prévio indenizado constitui tempo de serviço em favor do segurado, ainda que não haja incidência de contribuições previdenciárias, afrontou diretamente o disposto no art. 195, § 5º, da Constituição, haja vista que não pode o Estado criar, majorar ou estender nenhum benefício sem a correspondente fonte de custeio total (que, a propósito, também deve ser instituída em lei)”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    Por fim, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 759 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator